Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. REGRESSO EM VOO DE REPATRIAÇÃO. PEDIDO DE REEMBOLSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LEI N°. 14.034/2020, ART. 3°. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela SOCIÉTÉ AIR FRANCE, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente, a pagar à parte autora o valor de R$3.630,56. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de responsabilidade, sendo inexistentes os danos materiais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 53474200.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53474176 e ID 53474177.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Analisando a síntese dos fatos, narram os autores que adquiriram passagens aéreas junto à Air Maroc para realizar uma viagem para o Marrocos, em março de 2020. O voo de ida ocorreu normalmente, todavia, em razão da pandemia do COVID-19, o voo de retorno foi cancelado, de tal maneira que os Recorridos regressaram ao Brasil em voo de repatriação. Por esse motivo, solicitaram a devolução de metade do valor do bilhete, tendo alegado que a Air Maroc ofereceu voucher, porém, os mesmos não possuíam interesse em utilizá-lo. Portanto, pleiteiam o reembolso de R$ 3.630,56.
6. A Lei n. 14.034/2020, específica para o setor de aviação civil, dispõe em seus artigos 1° e 3°: “Art. 1 o Esta Lei prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira. (...) § 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.”
7. Ademais, merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...)No caso em tela, o descumprimento contrato firmado, em decorrência da pandemia Covid-19, caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. O reembolso do valor pago pela autora é decorrência lógica da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. (...)”. Desta forma, o ressarcimento do valor de R$3.630,56 (trecho de retorno ao Brasil) é medida que se impõe.
8.Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.